Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE SUA PUBLICAÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE – MÉRITO – INCLUSÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO À AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CUSTÓDIA DO ITEM BÉLICO PELO ADMINISTRADOR DA HERANÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de publicação da decisão agravada não ensejou, na hipótese, nenhum prejuízo em desfavor da agravante, que teve a oportunidade de exercer regularmente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que impede a declaração de nulidade desse pronunciamento judicial, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Quando a discussão acerca da propriedade de imóvel trata-se de matéria de alta indagação, que demanda ampla dilação probatória, não é possível a inclusão desse bem no acervo patrimonial do Espólio, devendo tal hipótese ser resolvida em ação própria.

3. A transferência da posse e do porte de arma de fogo à agravante não é cabível quando, além da ausência de autorização por parte de todos os herdeiros, tal litigante não ostenta a condição de administradora da herança, conforme exige o art. 47, §2°, do Decreto n° 9.847/2019.

4. Recurso improvido.